Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI 9099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Inominado interposto ante a sua intempestividade. A parte agravante alega, em síntese, que, foi intimada da sentença em 16/12/2020 e que durante o recesso forense não poderia praticar atos processuais. Pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno e, em consequência, o reconhecimento da tempestividade do Recurso Inominado interposto.

II. É sabido que o prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9099/95, não sendo aplicável, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias, previsto no Código de Processo Civil.

III. No caso, não prospera a tese da parte recorrente de que foi intimada da sentença no dia 16/12/2020. Isso porque, ainda que a sentença tenha sido disponibilizada no DJe do dia 15/12/2020 (sendo considerada publicada no dia 16/12), cumpre assinalar que aquela intimação era direcionada apenas para a parte autora, uma vez que a intimação da parte ré é efetivada mediante expedição eletrônica, a teor do regulamentado pelo artigo 5o e parágrafos da Lei 11.419/2006 e também pela Portaria GPR 239/2019 do TJDFT. Assim, em consulta ao sistema PJe da 1a instancia é possível identificar que a parte ré registrou ciência da sentença no dia 14/12/2020 às 12h15m (conforme ressaltado na certidão ID 24409643). Assim, o dia 14/12/2020 deve ser computado como termo a quo, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 28/01/2021. No entanto, a parte ré interpôs o recurso inominado apenas em 29/01/2021 (ID 24409637). Patente, portanto, a intempestividade.

IV. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.